Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700366-33.2022.8.07.0009 APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. APELADO: RJL COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. DECISÃO Cuida-se de petição (ID 46436316), em que se noticia a realização de acordo extrajudicial entre as partes, ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. (apelante) e RJL Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. (Apelada) A referida transação foi lavrada em 04/05/2023, após o julgamento do apelo, acórdão n. 1674730 (ID 44961155), o qual foi disponibilizado no DJe, em 17/04/2023. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 ? g.n.). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, conforme consta na petição de ID 46436316). O termo de acordo celebrado pelos autores está assinado eletronicamente pelos advogados dos autores (ID 46436316, fl.5) que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração (ID 41317511 e 41317542). Saliente-se que foi devidamente comprovada a forma pela qual se dará a quitação do avençado (ID 46436316, cláusula 1, 1.1, 1.2 e 1.3), in verbis: 1. As partes alhures indicadas, de mútuo e livre consentimento, convencionaram e transacionaram entre si, nos termos do art. 487, III, alínea b, do NCPC, sobre todos os direitos os quais se fundam a presente ação, acordando, para encerramento da demanda, que a Aliança do Brasil Seguros S.A. pagará a quantia total e final de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), em favor da parte autora. 1.1. Os valores acima referidos são considerados como débito integral para todos os efeitos do presente acordo. 1.2. As partes convencionaram entre si, que o pagamento do valor referido no item 1 será pago pela Aliança do Brasil Seguros S.A., em parcela única, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao protocolo do presente termo que, a pedido da parte autora, será através de depósito/crédito no Banco Inter, no 077, Agência no 0001, Conta no 11381300-7, titulada pelo advogado da parte autora, Fernando Tomaz Olivieri, no do CPF 732.791.961-91. 1.3. O pagamento, através de crédito/depósito da quantia total e final, acima mencionada, fica condicionado à exatidão das informações dos dados bancários acima, bem como, do beneficiário ou titular da referida conta bancária, sendo que, em caso de divergência quanto a quaisquer dessas informações, acarretará a imediata suspensão do respectivo crédito/depósito e do prazo estabelecido no item 1.2 desta petição, até a regularização dos dados em questão, sendo de inteira responsabilidade da parte autora e de seus procuradores, a exatidão das informações e eventual impossibilidade de realização do depósito, podendo a parte ré optar por realizar o pagamento através de depósito judicial, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados a partir do final do prazo estabelecido no item 1.2 desta petição. As partes dispensam a juntada aos autos do comprovante de pagamento, devendo a parte credora se manifestar no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do vencimento do prazo acordado no item 1.2 desta minuta, caso o pagamento não tenha sido realizado, sob pena de arquivamento do processo. Friso, ainda, a desistência de quaisquer prazos recursais ou manifestações atinentes às ações referidas na cláusula 7: “7. As partes desistem expressamente aos recursos eventualmente interpostos nos presentes autos, e renunciam a qualquer recurso contra a r. decisão judicial homologatória da presente transação, salvo a recusa de homologação, total ou parcial”. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. As custas finais deverão ser pagas pela ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A, nos termos da cláusula 6 do acordo. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 18 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator